Tribunal: TJMT
Processo: 0000857-86.2016.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000857-86.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GVA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 18.387.245/0001-89 (APELANTE), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), MAIRA ELIANE WILDMANN SOUZA - CPF: 016.736.061-21 (APELANTE), KARYNA CRUZ AZEVEDO - CPF: 013.024.321-33 (APELANTE), MARIA PEREIRA RODRIGUES - CPF: 970.753.531-87 (APELANTE), NELZIRA GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 990.562.401-53 (APELADO), JOSE RENATO SALICIO FABIANO - CPF: 925.793.371-72 (ADVOGADO), ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO - CPF: 299.033.898-50 (ADVOGADO), CAMPOS CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 118.988.609-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000857-86.2016.8.11.0007

APELANTE: GVA INCORPORACOES LTDA

APELADO: NELZIRA GONCALVES DE OLIVEIRA, CAMPOS CANDIDO DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - IMÓVEL EM ZONA DE EXPANSÃO URBANA – CRITÉRIO DA DESTINAÇÃO CUMPRIDO - OCUPAÇÃO LÍCITA COMPROVADA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A Usucapião Especial Rural tem como requisitos a posse mansa e pacífica, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, de área não superior a cinquenta hectares localizada em zona rural, utilizada para moradia e para trabalho produtivo reservado ao sustento da família.

O critério da destinação para diferenciar imóveis rurais e urbanos pressupõe que, além da localização, a propriedade deve ser destinada à exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do Decreto Lei n. 57/66).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Usucapião Especial julgada procedente para declarar a aquisição dominial dos autores e condenar a ré às custas e aos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante alega que o contrato de comodato entre a antiga proprietária da área em litígio e a Prefeitura de Carlinda-MT foi celebrado em 17/06/1998, e não em 2003, como consignado pelo juízo de origem.

Diz que o comodato com prazo de 5 anos foi renovado por termo aditivo em 22/10/2003, com vigência até 22/10/2008.

Argui que o pagamento do imposto territorial pelo comodatário não descaracteriza o comodato, e que este passou a ser por tempo indeterminado após o término do prazo do termo aditivo.

Acrescenta que a posse dos autores sempre foi precária por decorrer de subcomodato.

Aduz que não se trata de imóvel rural, pois pertence ao núcleo urbano, e, portanto, não foram preenchidos os requisitos legais.

Por fim, se mantida a sentença, pugna pela redução dos honorários de sucumbência para 10% sobre a quantia atribuída à demanda.

Contrarrazões no Id n. 81509042.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000857-86.2016.8.11.0007

APELANTE: GVA INCORPORACOES LTDA

APELADO: NELZIRA GONCALVES DE OLIVEIRA, CAMPOS CANDIDO DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Usucapião Especial julgada procedente para declarar a aquisição dominial dos autores, com condenação da ré às custas e aos honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante alega que o contrato de comodato entre a antiga proprietária da área em litígio e a Prefeitura de Carlinda-MT foi celebrado em 17/06/1998, e não em 2003, como consignado pelo juízo da causa; que teve vigência até 22/10/2008; que o pagamento do imposto territorial pelo comodatário não descaracteriza o comodato; que a posse dos autores sempre foi precária por decorrer de subcomodato; e que não se trata de imóvel rural, pois pertence ao núcleo urbano.

A Usucapião, forma originária de aquisição da propriedade, se caracteriza principalmente pela posse prolongada da coisa, além do preenchimento dos demais requisitos legais, conforme a modalidade aplicável ao caso.

Assim, em qualquer das espécies são necessários três requisitos: o tempo, a posse mansa e pacífica e o
animus domini
(Chaves de Farias, Cristiano; Rosenvald, Nelson. Direitos Reais. 3ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Iuris, 2006, págs. 261 a 274).

Para a Usucapião Especial Rural, que é o caso dos autos, a Constituição Federal assim dispõe no art. 191:

“Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano,
possua como seu
, por
cinco anos ininterruptos
,
sem oposição
, área de terra,
em zona rural
, não superior a
cinqüenta hectares
,
tornando-a produtiva
por seu trabalho ou de sua família,
tendo nela moradia
, adquirir-lhe-á a propriedade.”

Da mesma forma, o Código Civil, no art. 1.239, dá preferência àquele que há mais de cinco anos torna a terra produtiva, nela reside e lhe destina inequívoca função social.

E o art. 1.243 determina que o “
possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas”
.

Logo, cumpre apreciar nesta lide se a posse de quem está na área é injusta ou atende aos critérios da Usucapião Especial Rural. Essa verificação será possível pelos documentos anexados no processo e depoimento das testemunhas.

A situação fundiária do município de Carlinda é complexa e de conhecimento deste Tribunal de Justiça, que há anos busca dar soluções àqueles que foram afetados pela liquidação da Cooperativa Agrícola de Cotia.

A Prefeitura, através da Lei Municipal n. 003/1998, celebrou Contrato de Comodato com a Cooperativa em 1998 com término em 16/06/2003, prorrogado por mais 5 anos (até 21/10/2008) pelo termo aditivo em anexo (Id. 81509033, pág. 46).

Consoante a cláusula 3ª dessa avença (Id. 81509033, pág. 41), a área já estava ocupada por terceiros, o que é confirmado pela autorização de ocupação a Geraldo Aparecido Silva e Almeida, primeiro posseiro (Id. 81509032, pág. 41).

E no parágrafo único desse dispositivo foi definido que para a renovação seria necessário novo instrumento de concessão, o que, por si só, desfaz a arguição da apelante de que, após encerrado o período legal, o comodato passou para a modalidade por prazo indeterminado.

Assim, delimitado o conflito agrário em questão, resta apreciar o mérito.

A apelada demonstra com vários documentos a posse mansa e pacífica do lote desde 1995, antes mesmo do comodato firmado entre a Prefeitura e a Cooperativa Cotia.

Em 01/07/1995 a Associação Comunitária Rural dos Chacareiros de Carlinda emitiu Autorização de Ocupação para Geraldo Aparecido Silva de Almeida por R$ 1.450,00, que seriam destinados à aquisição do lote da Cooperativa Agrícola de Cotia (Id. n. 81509032, pág. 30).

Este, por sua vez, realizou Contrato de Compra, Venda e Cessão de Direito e Posse em 12/02/2001 com Fortunado Galante Gomes (Id. n. 81509032, pág. 27), que em 08/10/2002 celebrou a mesma avença com Edgard Ferreira (Id. n. 81509032, pág. 25), que, por fim, firmou em 04/06/2013 Contrato de Permuta com a autora, ora apelada (Nelzira), pelo qual lhe transferiu a posse do lote n. 14, quadra E-08, com o total de 20.0002, localizado no setor empresarial 4, Comunidade Maravilha, em Carlinda-MT (Id. n. 81509032, pág. 23).

Vale destacar, ainda que se desconsiderasse o período de vigência do comodato, este teve fim em 22/10/2008, enquanto que a ação nº 6972-31.2013.811.0007 foi protocolada apenas em 17/12/2013, isto é, mais de 5 anos.

Portanto, o requisito da posse mansa e pacífica, sem oposição, por 5 anos ininterruptos, está preenchido, nos termos do art. 1.243 do Código Civil.

Ademais, a autora está cadastrada como agricultora no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Id. n. 81509032, pág. 33). Isso indica que deu à terra caráter produtivo, além de nela residir, conforme comprovante de residência (Id. n. 81509032, pág. 19).

Quanto à natureza do imóvel, a legislação brasileira adota dois critérios para conceituá-lo como rural ou urbano - o da localização e o da destinação. Por conseguinte, não basta que a propriedade esteja localizada em zona rural; deve também ser utilizada para exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do Decreto Lei n. 57/66).

Nesse sentido:

“
TRIBUTÁRIO. IMÓVEL NA ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO RURAL. IPTU. NÃO-INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1.
Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial
(art. 15 do DL 57/1966). 2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ”
. (STJ, REsp. 1112646 SP 2009/0051088-6, relator ministro Herman Benjamin, julgado em 26/08/2009, S1 - Primeira Seção, publicado no DJe em 28/08/2009).

Posto isso, embora a Prefeitura tenha declarado que o lote se encontra em zona de expansão urbana, há substancial conteúdo probatório de que a autora deu a ele destinação agrícola, e inclusive está cadastrada no PRONAF, como já mencionado.

Logo, a apelante não fez prova da sua propriedade e/ou posse anterior sobre a fração de terras onde reside a apelada, tampouco do comodato verbal. Já a apelada detém a posse mansa e pacífica há mais de 20 anos.

Vale destacar que
durante todo esse tempo a proprietária nunca exerceu seu poder/dever de reclamar o lote
,
em momento algum nem sequer pleiteou a posse, o que pressupõe a renúncia tácita do direito real, em razão da sua atitude omissa e/ou negligente.

As testemunhas foram uníssonas em afirmar que tanto a autora, quanto outras famílias residem na área há décadas.

Dessa forma, cumpridos os requisitos legais para a Usucapião, a declaração da aquisição dominial dos apelados

é medida que se impõe.

Por fim, o percentual dos honorários de sucumbência não comporta redução, visto que está em sintonia com os critérios elencados na legislação.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021